Tribunal: TJPA
Processo: 0006148-25.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico definitivo, tratar-se de cocaína a droga apreendida na residência do apelante. A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório. APLICAÇÃO DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 ? Inocorrência. Já fora reconhecido pelo magistrado de 1º Grau, tendo reduzido a reprimenda em 1/6, dada a quantidade da droga apreendida. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006148-25.2014.8.14.0049
APELANTE: ANTÔNIO BRUNO COSTA ANDRADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico definitivo, tratar-se de cocaína a droga apreendida na residência do apelante. A autoria resta comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.
APLICAÇÃO DE 2/3 PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 - Inocorrência.
Já fora reconhecido pelo magistrado de 1º Grau, tendo reduzido a reprimenda em 1/6, dada a quantidade da droga apreendida.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17 Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006148-25.2014.8.14.0049
APELANTE: ANTÔNIO BRUNO COSTA ANDRADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO BRUNO COSTA ANDRADE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta da denúncia que no dia 10 de outubro de 2014, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um homem estava em uma residência, localizada na Rua Maria Raimunda Hungria, n° 189, embalando droga com o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, tendo sido informado ainda, que o mesmo estaria com a posse de arma de fogo e ao chegarem no local, para averiguação, cercaram a casa e bateram na grade da mesma, tendo o ora denunciado Antônio Bruno, permitido a entrada dos policiais.

Após revista no local, fora encontrado embaixo da cama, 59 (cinquenta e nove) invólucros de pasta base de cocaína, acondicionados em uma vasilha plástica de cor branca, com tampa laranja e 16 (dezesseis) invólucros de substância pastosa de pasta base de cocaína, acondicionados em uma vasilha plástica cor bege.

Narra que ao indagarem acerca da suposta arma, Antônio Bruno relatou que estaria na residência de seu amigo Jefferson Augusto Santos do Nascimento e lá chegando, encontraram embaixo de um colchão, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, com munição do mesmo calibre e 38 (trinta e oito) invólucros de maconha, acondicionadas em uma caixa de papelão do perfume ¿Homem¿, dentro do armário e em cima deste, uma balança de precisão. Ao final da operação, constatou-se que Jefferson do Nascimento é adolescento.

Pelo narrado, Antônio Bruno restou denunciado pelos delitos tipificados nos artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo fixado a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, no regime semiaberto, porém, modificou para o aberto, devido a prisão preventiva cumprida.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a aplicação do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante e alternativamente, pela aplicação do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo toxicológico definitivo (fl. 42/45), no qual atestou tratar-se a substância de ¿cocaína¿.

A autoria de igual forma resta consubstanciada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Abílio Teixeira da Costa Junior, policial militar, em juízo (fl. 86), que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, declarou que receberam denúncia anônima sobre os fatos e chegando lá, constatou-se que o mesmo estava com a droga apreendida, que tinha uma parte embalada e a outra crua, para o preparo.

A testemunha Edilson Alves da Cunha, também em juízo (fl. 86), declarou que recorda do apelante e que houve denúncia de que o mesmo era envolvido com tráfico de drogas, mas não se recorda detalhes do ocorrido.

A testemunha Josimar Leão Queiroz, policial militar, em juízo (cd de mídia, fl. 132), que efetuou a prisão em flagrante, confirmou os fatos contidos na denúncia, relatando que na casa do apelante, após denúncia anônima, fora encontrada drogas e que este relatou onde estava a arma e lá chegando, encontraram mais drogas, bem como a arma de fabricação caseira, calibre 20, bem como munições. Que foram encontradas as drogas já preparadas e uma porção, por embalar.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva, aduzindo que os policiais militares já chegaram com a droga pronta e colocaram na sua residência, contudo, encontra-se isolada no conjunto probatório, firme e coeso, no sentido de que fora encontrada uma quantidade razoável de drogas, na residência do mesmo.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado.
2.
Omissis...
3.
Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Da mesma forma não existe razão em modificar a causa de diminuição referente ao artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que foi aplicado pelo magistrado de 1º Grau, em 1/6, dada a quantidade de droga encontrada de forma fracionada pronta para ser comercializada.

Assim, a pena aplicada resta suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006148-25.2014.8.14.0049